Tribunal: TJBA
Processo: 0511932-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511932-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL OLIVEIRA DURAN e outros

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, THIAGO RIBEIRO MATOS, YASMIN MOURA PASSOS

APELADO: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO RIBEIRO MATOS, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. TEMPO INDETERMINADO. ANUÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI 12.112/2009. SÚMULA 214 DO STJ. APLICABILIDADE. FIADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO. CÓDIGO CIVIL, ART. 389. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico quanto aos pactos fidejussórios firmados antes da vigência da Lei nº 12.112/2009, no sentido de que a prorrogação por tempo indeterminado da garantia fidejussória exige expressa anuência dos fiadores.

II - Constatado que o pacto locatício,
in casu,
foi firmado sob a égide da Lei do Inquilinato e naquele inexiste previsão contratual de garantia até a entrega das chaves, a presunção de prorrogação automática conjunta – do contrato locatício e da garantia fidejussória - encontra insuperável obstáculo legal e hermenêutico, razão da manutenção da ilegitimidade passiva reconhecida na sentença.

III - Aferida a validade da cláusula contratual que impõe, pelo descumprimento das obrigações assumidas pela parte ré, o pagamento de multa, juros e honorários advocatícios, a incidirem sobre as verbas inadimplidas, a exclusão da obrigação relativa aos honorários advocatícios, que tem amparo contratual e legal (artigo 389 do Código Civil) configura indevida limitação à liberdade pactual, a impor a reforma da sentença neste tópico.

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0511932-46.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
MANOEL OLIVEIRA DURAN e como
Apelada
MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA